Tribunal: TJDFT
Processo: 0723740-34.2024.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DISTINÇÃO DO TEMA 1076 DO STJ. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos com fundamento no art. 1.022, II, do Código de Processo Civil, sob a alegação de omissão no acórdão quanto à aplicação do Tema 1076 do STJ e à fixação dos honorários advocatícios de sucumbência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, com base na distinção do Tema 1076 do STJ, e se os embargos de declaração podem ser acolhidos com a finalidade exclusiva de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Processo Civil autoriza a oposição de embargos de declaração para suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz deveria se pronunciar de ofício ou a requerimento, conforme o art. 1.022, II, do CPC.
4. A omissão jurídica relevante que enseja embargos de declaração não se verifica quando o acórdão embargado enfrenta expressamente a matéria impugnada, como ocorre no caso concreto.
5. O acórdão embargado analisou de forma expressa a possibilidade de fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, fundamentando-se na distinção fática e jurídica em relação ao Tema 1076 do STJ.
6. Constatou-se que, diante do reconhecimento do pedido, da ausência de dilação probatória e da tramitação célere do feito, a fixação dos honorários com base no valor da causa acarretaria desproporcionalidade, autorizando, portanto, a adoção do critério da equidade nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.
7. A mera pretensão de prequestionamento, desacompanhada de omissão, obscuridade ou contradição, não justifica o acolhimento dos embargos de declaração, especialmente quando a matéria já foi devidamente analisada.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração desprovidos.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, II, e 85, § 2o.
(wi)